Tribunal: STF
Processo: AI 770345
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL - VINCULAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL - CPC, ART. 468 - RECURSO DESPROVIDO” (eDOC 10 – ID: 34b6ea8c, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inexigibilidade do título judicial ante a coisa julgada inconstitucional. 



    Argumenta-se que o título exequendo traz orientação totalmente contraria a consolidada perante este excelso Supremo Tribunal Federal, qual seja a de que a pensão para ser estendida necessita de lei específica (...) e que invocar (...) o artigo 741, § único do CPC de forma alguma ofende a coisa julgada prevista no artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal (...), ante a patente inconstitucionalidade da coisa julgada (eDOC 16 – ID: e275028b, p. 4-5).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 100 da repercussão geral (eDOC 1), o Tribunal de origem entendeu que o precedente na corresponde ao caso debatido nos autos (eDOC 43 – ID: 151bb6b9). 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do tema 100 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 586.068, Rel. Min. Rosa Weber, do qual fui o redator do acórdão, firmou a orientação quanto à possibilidade de desconstituição da coisa julgada no âmbito dos juizados especiais, ainda que a decisão do precedente vinculante desta Corte constitucional seja proferida posteriormente ao trânsito em julgado do título exequendo. A tese fixada no precedente mencionado foi a seguinte:  



    “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória” (grifo nosso)  



    Confira-se, ainda, a ementa deste julgado:  



    “Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3.Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. (...)” (RE 586068, Rel. Min, Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 31.01.2024)  



    Efetivamente, em se tratando de processos submetidos ao rito dos Juizados Especiais, subsiste peculiaridade relevante no que se refere ao não cabimento da ação rescisória ou da impugnação ao cumprimento de sentença por inexigibilidade de título judicial contrário ao posicionamento da Suprema Corte. 



    Isso porque, na Lei dos Juizados Especiais da Justiça Comum Estadual (JEC – Lei 9.099/1995), há norma que expressamente veda o cabimento de ação rescisória em processos submetidos a tal procedimento, a saber:  



    “Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”  



    Assim, deve ser admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial transitado em julgado em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no JEC, seja no JEF. Em se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença, tal instrumento deve ser oponível, diante da remissão apenas às normas que tratam da aplicação supletiva do Código de Processo Civil: Lei 9.099/95:  



    “Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações” (grifo nosso).  



    Em relação aos processos transitados em julgado, sob o rito sumaríssimo, antes da decisão desta Corte nos processos paradigmas, deve-se assentar a possibilidade de desconstituição do título executivo judicial, sob pena de inexistir saída no ordenamento jurídico para sustar a sangria dos cofres públicos, o que é inadmissível frente à crescente preocupação fiscal e orçamentária.



    Penso que deve se admitir o manejo de embargos (impugnação ao cumprimento de sentença) quando houver decisão desta Corte em processo de controle de constitucionalidade concreto ou difuso, que tenha decisão em sentido contrário ao título transitado em julgado. 



    Também o será quando a decisão transitada em julgado tiver se fundado em aplicação ou interpretação tida por incompatível com a Carta Magna, firmada evidentemente em processo objetivo ou subjetivo. 



    Independentemente da forma em que ocorra (em processo objetivo ou subjetivo), qualquer pronunciamento da Suprema Corte produzindo determinada interpretação constitucional deve ser seguida pelos demais Órgãos do Poder Judiciário, justamente em abono à força normativa da Constituição. 



    A aplicação ou interpretação constitucional proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que em sede de controle incidental, deixa claro que aquela é a orientação para os tribunais inferiores.



    Assim, para ser inexigível, basta que o título judicial transitado em julgado tenha se fundado em sentido ou em interpretação constitucional em confronto com qualquer tipo de posicionamento do Plenário da Corte, seja pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade, em controle concreto ou difuso, em obediência à força normativa da Constituição.



    Na espécie, a Turma Recursal, ao julgar o recurso inominado do recorrente, consignou que, no caso, deve ser dada prevalência aos efeitos da coisa julgada. Reconheceu, contudo, que a orientação seguida no título judicial exequendo é contrária não só aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, como também daquela Corte estadual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença confirmada pelo acórdão impugnado:  



    “Este Relator não desconhece a atual orientação predominante no Pretório Excelso, no sentido de que a extensão aos viúvos do benefício previsto no inciso V do artigo 201 da CF/88 carece de lei específica a ser editada por cada ente da Federação.



    (...)



    Da mesma forma, é certo que a MP n° 2.180-35, de 24108/201, acrescentou parágrafo único ao art. 741 do Digesto Processual, considerando inexigível título executivo judicial fundado em dispositivo declarado inconstitucional pelo STF ou em interpretação reputada incompatível com a Constituição Federal. 



    Entretanto, referida disposição, a meu ver, não pode prevalecer sobre a norma constitucional (ad. 5º, XXXVI), hierarquicamente superior, que dispõe: "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.



    (...)



    Pois bem, a fase de julgamento se encontra ultrapassada, uma vez que já foi proferida decisão em primeira instância, confirmada por esse eg. TJMG, em acórdão já passado em julgado, sendo inadmissível, pois, permitir ao Apelante, em sede do presente recurso, discutir novamente a exigibilidade do crédito exequendo, renovando questão já decidida em definitivo nos autos principais. Nos termos do art. 468 do CPC, "A sentença, que julgar tota ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide a das questões decididas." (sic).



    (...)



    Assim, data maxima venia, não pode o Apela e pretender, fundado no título judicial exequendo, tornar inexigível os valores reclamados, sob pena de ofensa à coisa julgada.” (eDOC 10 – ID: 34b6ea8c, p. 3-7)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação desta Corte constitucional quanto à possibilidade de desconstituição, em sede de cumprimento de sentença, do título judicial proveniente de juizado especial.



    Com todas as vênias a quem entende diversamente, o princípio constitucional da coisa julgada, em se tratando de processos submetidos ao rito sumaríssimo, deve ter seu âmbito de incidência atenuado para ceder à força normativa da Constituição, quando o título judicial transitado em julgado conflitar com aplicação ou interpretação constitucional definida pela Suprema Corte.



    Pois bem. Superada a questão quanto à flexibilização da coisa julgada, passo a análise da matéria de fundo tratada no recurso extraordinário.



    Trata-se de embargos à execução contra sentença que condenou o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG ao pagamento de pensão ao ex-cônjuge de segurada falecida.



    Ocorre que, conforme consta nos autos, o falecimento da esposa do beneficiário da pensão ocorreu no momento em que vigia a Lei Estadual n° 9.830, segundo a qual somente o marido inválido seria considerado dependente.



    Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes, julgados pelo Plenário desta Corte, a afirmar que a extensão da pensão por morte ao viúvo depende de previsão expressa em lei específica. Confiram-se, a propósito, os seguintes:  



    “Os dispositivos constantes dos artigos 195, caput e par ágrafo 5º e 201, V, da Constituição Federal não permitem a interpretação extensiva do artigo 9º, I, da Lei 7.672/82, do Estado do Rio Grande do Sul. Na esteira da jurisprudência dessa Casa, a extensão automática da pensão ao viúvo, em decorrência do falecimento da esposa-segurada, exige lei específica. Recursos conhecidos e providos” (RE 201572, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2002 – grifo nosso)  



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO: EXTENSÃO AO VIÚVO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. C.F., art.5º, I; art. 195 e seu § 5º; art. 201, V. I. - A extensão automática da pensão ao viúvo, em obséquio ao princípio da igualdade, em decorrência do falecimento da esposa-segurada, assim considerado aquele como dependente desta, exige lei específica, tendo em vista as disposições constitucionais inscritas no art. 195, caput, e seu § 5 º, e art. 201, V, da Constituição Federal. (...)” (RE 204193, Rel. Min Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 31.10.2002 – grifo nosso)  



    Portanto, não subsiste o direito à pensão pleiteada pelo recorrido. No ponto, a contrariedade à orientação do Supremo Tribunal Federal da decisão que se visa à execução foi, inclusive, objeto de reconhecimento pela Corte de origem, não havendo controvérsia, portanto, quanto à inconstitucionalidade das determinações contidas no título judicial. Logo, ultrapassada a questão da flexibilização dos efeitos da coisa julgada, certo é que deve ser reconhecida a inexigibilidade do título judicial. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem e, consequentemente, julgar procedente os embargos à execução, de maneira a reconhecer a inexigibilidade do título exequendo, com fundamento na coisa julgada inconstitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente